Tribunal: TJES
Processo: 5001270-55.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional); Citação; Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-55.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO AFONSO GUIMARAES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO A CONTAS DIVERSAS DA POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DÍVIDA ALIMENTAR. PROTEÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. DESBLOQUEIO DE VALORES. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em execução fiscal que deferiu parcialmente o desbloqueio de valores, mantendo a penhora de R$ 8.700,19, sob alegação de nulidade da citação postal e impenhorabilidade dos valores por sua natureza alimentar, com pedido de liberação integral da quantia constrita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação postal recebida por terceiro no âmbito da execução fiscal; (ii) estabelecer se valores inferiores a 40 salários-mínimos, mantidos em conta diversa da poupança e com natureza alimentar comprovada, são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação postal é válida quando realizada no endereço do devedor constante da CDA, ainda que recebida por terceiro, nos termos do art. 12, §3º, da Lei n. 6.830/80 e da jurisprudência do STJ.

4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores até 40 salários-mínimos, inclusive quando mantidos em conta corrente ou aplicações, desde que comprovada a natureza alimentar.

5. No caso, o valor bloqueado é inferior ao limite legal, possui origem em rendimentos de natureza alimentar e não se enquadra nas exceções legais, pois a dívida executada não é alimentar, o que impõe a liberação dos valores para garantir a subsistência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação postal na execução fiscal é válida quando recebida por terceiro no endereço do devedor, nos termos do art. 12, §3º, da Lei n. 6.830/80.

2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC alcança valores até 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em conta corrente ou aplicações, desde que comprovada a natureza alimentar.

3. A exceção à impenhorabilidade não se aplica quando a dívida não possui natureza alimentar e não há prova de renda elevada do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 12, §3º; CPC, art. 833, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.473.134/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28.08.2017; TJES, Apelação Cível n. 100210027502, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 21.09.2021; TJES, AI 5005444-54.2023.4.02.5003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5001270-55.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO AFONSO GUIMARAES
Advogado do(a) AGRAVANTE: ERIVELTON SANTOS DE ARAUJO - ES41371
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de interposto por Leonardo Afonso Guimarães contra decisões do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES, que, nos autos da Execução Fiscal n. 5040820-65.2024.8.08.0024, deferiu parcialmente pedido de desbloqueio de valores, liberando quantia depositada em conta poupança, mas mantendo a penhora sobre R$ 8.700,19 do Banco Inter. Pedido de reconsideração foi posteriormente indeferido.

O agravante alega nulidade da citação postal, por ter sido recebida por terceiro, e sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, por sua origem alimentar. Defende que os montantes decorrem de salário, trabalho autônomo e economias familiares, inclusive valores aplicados por segurança. Afirma que a medida compromete sua subsistência e afronta a dignidade da pessoa humana. Invoca jurisprudência do STJ favorável à interpretação extensiva do art. 833 do CPC.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

A preliminar de nulidade da citação deve ser afastada, tal como já foi quando da apreciação do efeito ativo.

O aviso de recebimento demonstra que a correspondência foi entregue no endereço indicado na CDA e constante da base de dados da municipalidade.

Nos termos do art. 12, §3º, da Lei n. 6.830/80, é válida a citação postal mesmo quando recebida por terceiro, exigindo-se apenas que a intimação da penhora subsequente seja pessoal.

O entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, como se observa do julgamento do AgInt no REsp 1.473.134/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28.08.2017, e reiterado por este TJES, nos autos da Apelação Cível n. 100210027502, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 21.09.2021.

No mérito, assiste razão ao agravante.

Dispõe o art. 833, X, do CPC que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ampliativa, consolidou o entendimento de que a impenhorabilidade abrange todos os valores pertencentes ao devedor, até esse limite, mesmo que mantidos em conta corrente ou fundos de investimento, desde que comprovada sua destinação alimentar.

No caso concreto, o valor constrito — R$ 8.700,19 — está abaixo do limite legal e, conforme a documentação apresentada, trata-se de montante com destinação alimentar. O agravante apresentou comprovantes de rendimento mensal de natureza salarial (contrato com a empresa PetBrazil), documentos que atestam atividade autônoma e necessidade de pagamento de pensão alimentícia, bem como indicativos de que os valores bloqueados consistem em sua única reserva financeira.

Consoante jurisprudência do STJ, não se trata de hipótese de relativização da impenhorabilidade prevista no §2º do art. 833 do CPC, porquanto não se está diante de dívida de natureza alimentar, tampouco há demonstração de renda superior a cinquenta salários mínimos.

A jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, a impenhorabilidade de valores abaixo do limite legal, mesmo quando aplicados, desde que sua origem alimentar e a função de garantir a subsistência do devedor estejam evidenciadas. Assim decidiu o TJES em caso análogo: “Resta claro, portanto, que deve prevalecer a regra de impenhorabilidade dos rendimentos [...] notadamente porque não se trata de dívida alimentar e os documentos acostados aos autos demonstram de forma evidente que a penhora [...] poderá trazer consequências sobre seu sustento e de sua família [...] oriundo da pensão por morte [...]” (TJES, AI 5005444-54.2023.4.02.5003).

No presente caso, as alegações do agravante estão devidamente amparadas por documentação e não foram infirmadas pelo recorrido. Trata-se de execução fiscal fundada em auto de infração ambiental, sem natureza alimentar, o que reforça a proteção conferida pelo art. 833 do CPC.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de determinar a imediata liberação/devolução dos valores ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.